Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709498-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JAQUELINE DE CASSIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701474-54.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (id 18709245 dos autos originários). Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. alegam que os cálculos apresentados por Jaqueline de Cassia Pereira da Silva encontram-se equivocados e que há excesso de execução. Sustentam que Vanderlan Nepomuceno Mesquita realizou pagamento a menor da mensalidade no período de abril de 2018 a março de 2019. Argumentam que o valor emitido para pagamento referente à mensalidade do prêmio deve ser considerado para fins de recálculo. Explicam que haverá a incidência de penalidades, caso Vanderlan Nepomuceno Mesquita efetue o pagamento em momento posterior ao vencimento. Acrescentam que Jaqueline de Cassia Pereira da Silva apresentou planilha contraditória porquanto possui três (3) colunas referentes ao valor da mensalidade, ao valor do reajuste conforme sentença e ao valor pago. Esclarecem que o valor da mensalidade diverge da indicação do valor pago, o que culminou no excesso de execução e na apuração de valores de restituição que não são devidos. Defendem que não há valor a ser restituído, razão pela qual não há apuração de honorários arbitrados sobre a condenação. Salientam que a relação mantida entre as partes enseja em obrigação bilateral, na qual Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. prestam o serviço de seguro saúde e Vanderlan Nepomuceno Mesquita paga o serviço. Destacam que o inadimplemento de uma das partes configura violação aos termos pactuados. Ressaltam a necessidade de compensação dos valores pagos a maior e aqueles pagos a menor. Mencionam os arts. 368, 369 e 884 do Código Civil. Alegam a possibilidade de compensação, não obstante a ausência de previsão no dispositivo da sentença executada porquanto a tutela jurisdicional deve ser entregue na forma prevista na legislação de regência. Sustentam que não há honorários advocatícios a serem pagos em razão da ausência de valores a serem restituídos. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a homologação dos cálculos apresentados, bem como a condenação de Jaqueline de Cassia Pereira da Silva ao pagamento de honorários advocatícios de vinte por cento (20%) do valor da causa. O preparo foi recolhido (id 5676134). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. Os autos originários referem-se ao cumprimento da sentença proferida na ação revisional de cláusula contratual proposta por Vanderlan Nepomusceno Mesquita. A sentença acolheu, em parte, os pedidos formulados e condenou Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de treze por cento (13%) do valor da condenação (id 20538898 dos autos originários). Os honorários advocatícios foram majorados para vinte por cento (20%) em decisão monocrática proferida no julgamento do recurso especial interposto (id 152730689 dos autos originários). Jaqueline de Cássia Pereira da Silva iniciou o cumprimento de sentença originário com vistas ao recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em sentença. Apresentou os cálculos e apontou como devido o valor de R$ 9.378,08 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e oito centavos) (id 153717334 e 153717341 dos autos originários). Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (id 157160905 dos autos originários). Alegaram excesso de execução e afirmaram que inexiste valor a ser pago. Jaqueline de Cássia Pereira da Silva foi intimada para esclarecer os cálculos apresentados, oportunidade em que aplicou o percentual de quinze inteiros e seis décimos por cento (15,6%) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. Explicou que o valor da condenação é a diferença entre os valores das mensalidades pretendidos por Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e aquele determinado em sentença, o que totaliza R$ 50.446,95 (cinquenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros e correção monetária (id 168728358 dos autos originários). Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. discordaram do valor apresentado e ratificaram o entendimento de que inexiste valor a ser pago (id 169641709 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau homologou os valores incontroversos das planilhas apresentadas pelas partes (id 174807725 dos autos originários). Jaqueline de Cássia Pereira da Silva retificou os cálculos em concordância com os valores apresentados por Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. quanto às divergências. Inexiste discordância quanto aos valores apresentados nas planilhas pelas partes após o recálculo feito por Jaqueline de Cássia Pereira da Silva. O dispositivo da sentença consignou a condenação solidária de Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de treze por cento (13%) do valor da condenação. Veja-se (id 20538898 dos autos originários): Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos estabelecidos em 13% do valor da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, ambos do CPC. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto e consignou o seguinte na decisão proferida (id 152730689, p. 20, dos autos originários): Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. O percentual de treze por cento (13) majorado em vinte por cento (20%) equivale a quinze inteiros e seis décimos por cento (15,6%) do valor da condenação. Mencionada base de cálculo equivale à diferença entre o valor do reajuste aplicado por Sul América Saúde Companhia de Seguros e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e o valor determinado na sentença, equivalente a sessenta e um inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento (61,52%) do valor da condenação (id 20538898 e 152730593 dos autos originários). Os cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau estão, em tese, em consonância com o determinado pela sentença e acórdão reformador. O requisito do perigo de dano não está presente porquanto a decisão agravada condicionou a liberação da quantia à Jaqueline de Cassia Pereira da Silva à sua preclusão. Essa, no entanto, depende do julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator